Tribunal: TJDFT
Processo: 0732860-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MODALIDADE “TRANSPORTAR”. CIÊNCIA SOBRE O TRANSPORTE DE DROGA. TESES DE ERRO DE TIPO E DE AUSÊNCIA DE DOLO NÃO ACOLHIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Para a configuração do tráfico de droga, na modalidade “transportar”, cabe à Defesa comprovar que o réu desconhecia o transporte da droga, não sendo suficiente a mera alegação.
2. Não há falar em atipicidade da conduta por erro de tipo ou em ausência de dolo do acusado se o arcabouço probatório contido nos autos aponta para a ciência do réu sobre a substância ilícita transportada por ele, não tendo a Defesa logrado êxito em provar o contrário.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), na modalidade “transportar”, é descabido o pedido de absolvição.
4. A declaração do réu de que apenas transportava uma encomenda a pedido de um amigo, sem confirmar a ciência sobre a ilicitude do seu conteúdo e o envolvimento na prática da mercancia, é insuficiente para incidir a atenuante da confissão espontânea, pois se exige a confissão da traficância para a sua caracterização.
5. A existência de investigações preliminares ou de processos em curso, assim como a prática de atos infracionais, não são suficientes para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, razão pela qual não servem para afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, do CP, sob pena de violação ao art. 5o, LIV, da Constituição Federal. 5.1. Se o réu é primário, não possui maus antecedentes e não há provas suficientes para comprovar que ele se dedica à atividade criminosa ou organização criminosa, é imperioso o reconhecimento do tráfico privilegiado.
6. A quantidade e a natureza da droga apreendida não podem obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, mas, circunstâncias que devem ser consideradas como elementos determinantes na modulação da fração de diminuição de pena. 6.1. A natureza da droga aprendida (lança perfume ou “loló”), de baixa intensidade lesiva, e sua quantidade (670,00ml - setecentos e setenta mililitros), que não não pode ser considerada elevada, tornam razoável a incidência do redutor de 1/3 (um terço).
7. Considerando a fixação da pena, inferior a 4 (quatro) anos, cabível o regime aberto para cumprimento inicial da pena, na forma do art. 33, § 2o, "c", CP.
8. Fixada a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e, ausentes circunstâncias desabonadoras, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, na forma do art. 44, caput e § 2o, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução.
9. Diante da concessão das medidas substitutivas da pena privativa de liberdade (por restritivas de direito) e, considerando a pena fixada, a prisão cautelar deve ser revogada, de acordo com o art. 316 do CPP.
10. Recurso parcialmente provido.